Tribunal: TJDFT
Processo: 0749312-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0749312-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEI ALVES DE JESUS IMPETRANTE: ANA CAROLINA DE AZEVEDO, THAYS FERNANDES ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF O paciente, denunciado pelo crime do art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante dissimulação -, teve a prisão preventiva decretada em 6.10.22 (ID 66370858, p. 33). O mandado de prisão foi cumprido em 7.10.22 (ID 66370858, p. 39). Sustentam as impetrantes que não estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, fundamentada na gravidade abstrata do crime. O paciente está preso há mais de 2 anos e a sessão plenária foi marcada para os dias 9 e 10 de junho de 2025 - após 976 dias de encarceramento. Pede, em liminar, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, como monitoração eletrônica. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime, tanto que o paciente foi pronunciado. E também presente o periculum libertatis. O paciente foi pronunciado por ter efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a no pé. Segundo a vítima, após o primeiro disparo, o paciente efetuou outros três disparos na direção dela, mas como conseguiu correr, não foi atingida em região letal. O motivo do crime foi fútil - em razão da amizade que a vítima mantinha com Janayna A., com quem o paciente tinha desentendimento. E a ação criminosa ocorreu mediante dissimulação. Os pronunciados, ocultando o intento homicida, induziram a vítima a acreditar que pretendiam apenas conversar, surpreendendo-a de inopino com os disparos de arma de fogo efetuados pelo paciente (ID 66371711, p. 4/15). A gravidade concreta do crime – homicídio tentado por motivo fútil e dissimulação, cometido em concurso de pessoas -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta, evidenciando a periculosidade do agente, é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Quanto ao alegado excesso de prazo da prisão cautelar, a instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § único). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo, contudo, não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). Além do mais, pronunciado o paciente, incide, no caso, o entendimento consolidado na súmula 21 do e. STJ: “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Não há constrangimento ilegal ou desproporcionalidade da medida. Saliente-se que a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente foi revisada pelo juiz de origem em 12.4.23 e em 27.9.23 (ID 66371709, p. 5/6, ID 66371711, p. 28, ID 66371712, p. 87), consoante dispõe o § único do art. 316 do CPP, com a redação da L. 13.964/19. E o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo juiz de origem em 21.10.24 (ID 66371713). Não há evidente constrangimento ilegal por desproporcionalidade ou excesso de prazo na prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES